Tribunal: TJSP
Processo: 2148335-53.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Deferimento do pedido de tutela provisória de urgência para determinar o custeio dos serviços de "home care", no prazo de três dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00. Inconformismo. Não cabimento. Requisitos para a concessão da tutela provisória preenchidos. Súmulas n. 90 deste e. Tribunal de Justiça. Necessidade atestada

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Deferimento do pedido de tutela provisória de urgência para determinar o custeio dos serviços de "home care", no prazo de três dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00. Inconformismo. Não cabimento. Requisitos para a concessão da tutela provisória preenchidos. Súmulas n. 90 deste e. Tribunal de Justiça. Necessidade atestada pelo médico que acompanha o paciente. Dever de fornecer os serviços de "home care" que é uma extensão do tratamento hospitalar, inclusive no que diz respeito ao aos insumos e medicamentos prescritos. Alegação de cobertura de tratamento não constante do rol da ANS. Não demonstrada a existência de outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol para a cura do paciente. Necessidade de aguardar a instrução processual para aferir se a situação analisada nos autos se enquadra ou não em algumas das exceções estabelecidas pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos EREsp n. 1.886.929-SP e EREsp n. 1.889.704-SP. Lei n. 14.454/2022. Rol da ANS que constitui referência básica aos planos de saúde. Astreintes. Valor das astreintes fixado em patamar razoável e proporcional. Desnecessidade de redução de antemão. Multa que pode ser revista a qualquer tempo durante o curso do processo, de ofício inclusive, se caracterizada sua incompatibilidade com a obrigação discutida. Prazo razoável para o cumprimento da decisão. Decisão mantida. Agravo improvido.